Tribunal: TJMT
Processo: 1011790-78.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011790-78.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Prescrição, Nulidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ANDRE AMARILDO TEODORO DE SOUZA - CPF: 459.367.731-91 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEAN CARLOS BARBOSA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDRE AMARILDO TEODORO DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRENTE ACUSADO DE TER INCORRIDO NA PRÁTICA DESCRITA NO ART. 159, §1º DO CÓDIGO PENAL – PROCESSO E PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSOS EM 30.11.1999 – DETERMINAÇÃO DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DA DECISÃO – INOCORRÊNCIA – ASSINATURA DO DEFENSOR PÚBLICO NO VERSO DA DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO E O PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – PUBLICIDADE DO ATO PROCESSUAL MEDIANTE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Inexiste ofensa ao contraditório e a ampla defesa nas hipóteses em que o defensor do acusado tenha tomado conhecimento inequívoco do teor da decisão, dando cumprimento às suas determinações, não sendo possível acolher-se o pleito anulatório sob a justificativa de que não se deu publicidade à decisão.

Em caso de processos físicos, a abertura de vista dos autos, com assinatura do Defensor Público atuante, no verso da página que contém a decisão dita como não publicada, não deixa dúvidas acerca da ciência do ato jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1011790-78.2023.8.11.0000

RECORRENTE: ANDRE AMARILDO TEODORO DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
André Amarildo Teodoro de Souza
, em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo nº 0002797-08.1999.8.11.0064, cujos termos não reconheceram a prescrição da pretensão punitiva em favor do recorrente (ID 101600215).

Inconformado,
André Amarildo Teodoro de Souza
interpôs a presente irresignação, onde pugnou pela nulidade da decisão que reconheceu a ausência de publicidade do ato que suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, de modo que se reconheça a extinção de sua punibilidade (ID 102148375).

As contrarrazões foram pelo não provimento do recurso interposto e consequente manutenção da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 104036851).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento do recurso interposto (ID 171619658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDRE AMARILDO TEODORO DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o recorrente
André Amarildo Teodoro de Souza
foi denunciado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, juntamente com
Carlos de Oliveira Ferro
,
José Ribamar Abílio de Souza
,
José Teodoro de Souza
,
Amarildo dos Santos
,
Nidiomar Carvalho
e
Humberto César Cassiano
de terem incorrido na prática delitiva constante no art. 159, §1º, c/c art. 29, ambos do Código Penal (ID 51705757 – pp. 05/09).

Em 30/11/1999, o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional em relação a diversos dos acusados, inclusive de
André Amarildo Teodoro de Souza
(ID 51705773 – p. 159).

Em 17/04/2019, quase 20 (vinte) anos após a suspensão do processo, a defesa do recorrente informou nos autos a sua prisão na cidade de Manaus/AM e pugnou pela revogação de sua prisão preventiva (ID 51705773 – pp. 278/291).

O cumprimento do mandado de prisão expedido pelo juízo
a quo
foi confirmado pela Polícia Judiciária Civil do Amazonas em 18/04/2019 (ID 51705781 – p. 30).

Em 03/05/2019 o juízo de primeiro grau determinou o prosseguimento do feito com a designação de audiência de instrução e julgamento (ID 51705781 – p. 32/37).

Em 18/10/2022 a defesa do recorrente pugnou pela nulidade da decisão que suspendeu o prazo e o curso do prazo prescricional, sob o seguinte argumento:

“
Dessa forma, por não se enquadrar na hipótese do art. 5º, LX da CF, a decisão desse juízo que suspendeu o processo e o curso da prescrição deveria ter sido levada a público, para se adequar às exigências do art. 792 do CPP e Art. 93, IX da CF e assim atender ao dever de informação, apta a possibilitar a defesa do acusado, bem como para viabilizar o controle social da atuação jurisdicional.

Independentemente do fato da citação não ter alcançado o seu objetivo, é direito do réu ser intimado dos atos e decisões posteriores emitidos pelo juiz da causa, mesmo porque somente com a publicidade se torna exequível a garantia do devido processo legal e ao princípio acusatório, ao mesmo tempo que se demonstra a transparência da ação do Poder Judiciário” (ID 92452791).

O pleito foi indeferido nos seguintes termos:

“
A defesa do acusado pleiteia o reconhecimento prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito imputado ao réu, sob o argumento de que não houve publicidade da decisão que decretou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

Contudo, não há que se falar em ausência de publicidade, notadamente porque o réu foi citado pela via editalícia, não tendo comparecido aos autos, tampouco constituído advogado, razão pela qual ficaram suspensos o processo e o curso do prazo prescricional.

Não bastasse isso, quando da comunicação do cumprimento do mandado de prisão expedido nestes autos em desfavor do réu, tão logo se habilitou nos autos, o patrono do acusado tomou ciência da referida decisão e poderia impugná-la naquela oportunidade, o que não foi feito, operando-se a preclusão.

No caso específico ora analisado, o preceito secundário do crime tipificado no art. 159, §1º do Código Penal estabelece uma sanção compreendida entre 12 (doze) a 20 (vinte) anos de reclusão. Assim, tem-se como prazo prescricional o período de 20 (vinte) anos, nos termos do art. 109, inciso I, do Código Penal.

No caso em exame, o recebimento da denúncia ocorreu em 23/04/1999 (ID 51705757 – pág. 285) e o feito foi suspenso em 30/11/1999 (ID 51705773 – pág. 159), havendo o decurso de 07 (sete) meses e 08 (oito) dias. O feito retomou o prosseguimento em 16/04/2019 (por ocasião do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do réu - ID 51705781, pág. 30/31), tendo decorrido mais 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias desde então.

Desse modo, considerando que entre os períodos em que o processo não permaneceu suspenso e tramitou regularmente, decorreu tempo muito inferior a 20 (vinte) anos, não houve a perda da pretensão punitiva estatal, eis que não decorreu o prazo prescricional previsto na legislação penal pátria” (ID 101600215).

Inconformado, o recorrente
André Amarildo Teodoro de Souza
interpôs o presente recurso em sentido estrito onde sustenta que não se deu publicidade à decisão que suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, sendo que esta medida seria necessária para conferir conhecimento ao acusado e seu defensor a respeito daquela decisão (ID 102148375).

O pedido não comporta acolhimento.

Isso porque, na decisão que suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, consta:

“Os acusados, citados por edital, não compareceram ao chamamento judicial e nem constituíram defensor, à exceção de Amarildo dos Santos, pelo que decreto-lhes as suas revelias. Nomeio defensor dativo dos demais acusados o Doutor EDSON JAIR WESCHTER, Defensor Público da comarca, que deverá ser intimado a apresentar defesa prévia, bem como o defensor do acusado Amarildo dos Santos.
Nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Leu nº 9.271/96, suspendendo o processo e o curso do prazo prescricional
. [...] Mantenho a prisão preventiva dos acusados”
(ID 51705773 – p. 159)
.

Ou seja, após a citação por edital, com o não comparecimento do recorrente,
foi-lhe decreta a revelia
–
razão pela qual não havia necessidade ou imposição legal para que houvesse a sua intimação pessoal
.

Ademais, no que se refere à suposta ausência de publicidade da referida decisão, constata-se que houve determinação expressa para intimação do
Defensor Público
que foi nomeado para atuar na defesa do recorrente que, após receber vista do processo, apresentou
defesa prévia
(ID 51705773 – p. 161).

No caso em tela, a decisão que suspendeu o processo e o prazo prescricional não apenas determinou o cumprimento da disposição descrita no art. 366 do Código de Processo Penal, como também nomeou o
Defensor Público Edson Jair Weschter
para atuar na defesa do recorrente
André Amarildo Teodoro de Souza
.

Analisando os autos, tem-se que a referida decisão foi proferida em 30/11/1999 e recebida em cartório no dia 1º/12/1999 (ID 51705773 – p. 159).

No dia 02/12/1999 concedeu-se vista dos autos ao
Defensor Público Edson Jair Weschter
(ID 51705773 – p. 160) que, no dia 07/12/1999 (ID 51705773 – p. 161), apresentou defesa prévia em favor do recorrente.

Inclusive, deve-se consignar que há, no carimbo de vista que está no verso da decisão apontada pela defesa como não publicada, a assinatura do referido Defensor Público atuante no caso, não havendo dúvidas acerca de sua intimação da decisão que suspendeu o processo e o prazo prescricional.

Portanto, a defesa do recorrente não apenas tomou ciência da referida decisão, como também lhe deu cumprimento com a apresentação de defesa prévia.

Registre, pois oportuno, que não se questiona o teor da decisão, mas sua
publicidade
–
que fora devidamente realizada, não havendo qualquer impedimento à ampla defesa e ao contraditório
. Friso este ponto, pois consta nas contrarrazões e no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o seguinte destaque:

“
Além disso, com a prisão do recorrente em 16.04.19 e a constituição de um novo defensor, esse também tomou conhecimento da decisão que havia decretado a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional e não a impugnou naquela oportunidade, de modo que se operou a preclusão, como bem ressaltado pela d. magistrada de primeiro grau.

Logo, se a defesa do réu tomou conhecimento da r. decisão que aplicou o artigo 366, do CPP na época e também após a prisão do réu, não há que se falar em violação ao princípio da publicidade ou mesmo do direito à defesa e ao contraditório, razão pela qual não há qualquer nulidade a ser reconhecida” (ID 104036851).

Sequer entendo pela preclusão, uma vez que o teor da decisão não é objeto do recurso, mas sim sua suposta “não divulgação”, todavia, como dito: a defesa do recorrente tomou
ciência inequívoca
da decisão que suspendeu o processo e o prazo prescricional, não apresentando qualquer insurgência contra o ato.

Logo, não restam dúvidas acerca da ciência da referida decisão.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023